Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA EXERCIDA POR FILHA. CONTAS PRESTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. PERECIMENTO DOS COMPROVANTES FISCAIS. RELATOS DE DIVERSOS FAMILIARES. ENCARGO EXERCIDO COM ZELO E DEDICAÇÃO. MITIGAÇÃO DA PROVA CONTÁBIL.
1. O curador deve prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este, a qualquer título, auferiu, conforme conjugação dos artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil. Para tanto, são indispensáveis: (i) a identificação de receitas; (ii) a especificação de despesas; (iii) a apuração de saldos; e (iv) a juntada dos respectivos documentos comprobatórios.
2. Tratando-se da primeira ação de prestação de contas e comprovada a falta de orientação contábil correta quanto à guarda segura da prova fiscal que, em razão do tempo, deteriorou-se e perdeu seu valor probante, devem ser prestigiadas as demais evidências que interessam ao julgamento coerente da demanda.
3. A existência de peculiaridades que atestam a boa-fé no exercício da curatela deve ser prestigiada com o fim de primar pela proteção ampla do incapaz, principalmente, nas relações familiares, onde há unanimidade nesse sentido.
4. Havendo provas no sentido de corroborar a boa-fé, zelo e amor da curadora, filha da curatelada, que durante anos se dedica incondicionalmente ao bem-estar da mãe, mostra-se devida a aprovação das contas.
5. Deu-se provimento ao recurso.